Tribunal: TJMT
Processo: 1001215-77.2020.8.11.0012
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001215-77.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAYANE SILVA SOUZA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAYANE SILVA SOUZA - CPF: 701.271.092-69 (APELADO), JOARES CARLIN CHUQUES - CPF: 291.915.301-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001215-77.2020.8.11.0012

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MAYANE SILVA SOUZA

EMENTA

APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO – PERÍCIA PARA OBTENÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE SIGILO DAS COMUNICAÇÕES ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não configura violação ao artigo 5º, inciso XII, da Carta Magna, a decisão que autoriza a realização de perícia para extração de dados telefônicos, que não se confundem com interceptação telefônica. Precedentes do STJ e desta Corte.

Havendo, na ordem judicial que determinou a elaboração da prova técnica, expressa vedação de acesso a fotografias, mensagens, vídeos, e-mails e outros elementos que contenham informações pessoais da vítima, a sua intimidade está resguardada.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001215-77.2020.8.11.0012

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MAYANE SILVA SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, deferiu a realização de perícia nos aparelhos celulares e acessórios apreendidos, para instruir a ação penal na qual se apura os crimes de furto [art. 155,
caput
, CP] e de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, IV, CP], cometidos contra JOARES CARLIN CHUQUES, cuja autoria foi atribuída à MAYANE SILVA SOUZA.

Assevera que os “dados sigilosos” constantes dos celulares a serem periciados carecem de “pedido específico” e “decisão específica”, sob pena de afronta ao art. 5º XII, da CF/88, razão pela qual almeja a reforma do
decisum
, para impedir a elaboração da sobredita prova técnica requerida pela defesa da apelada.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

MAYANE SILVA SOUZA
foi denunciada pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado e furto, tipificados no art. 121, § 2º, inc. IV, e art. 155,
caput
, ambos do Código Penal, porque, no dia 22/04/2020, por volta das 15h00, na residência localizada na Rua Jerusalém, nº 589, Bairro Novo Horizonte, no município de Nova Xavantina – MT, fazendo uso de uma faca, efetuou golpes contra a vítima,
JOARES CARLIN CHUQUES
, causando a sua morte.

Segundo a denúncia, nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo, a apelada subtraiu um aparelho celular marca Samsung, modelo J2, que pertencia à vítima, evadindo-se do local em seguida.

Ao ser interrogada na fase inquisitiva, MAYANE confessou que desferiu o golpe de faca no pescoço da vítima, afirmando ter agido em legítima defesa, e que subtraiu o aparelho celular dele porque, no momento da briga, estava com o aparelho em mãos, ouvindo música, e saiu do local
“correndo, desesperada, e sem querer levou o celular consigo”
.

Após a confissão da apelada, a Polícia Civil retornou à residência dela e localizou a faca utilizada no crime, bem como um chip de celular, um cartão de memória e dois aparelhos celulares, das marcas Samsung e Motorola.

A Defensoria Pública requereu a realização de perícia em ambos os celulares encontrados na posse da recorrida, o que foi autorizada pelo juízo singular.

Essa decisão foi atacada por embargos de declaração manejados pelo Ministério Público, rejeitados pelo juízo de origem, que, no entanto, delimitou o objeto da perícia:

“[...] 1. Os aparelhos celulares
não deverão ser conectados à rede mundial de computadores
, seja por meio de rede móvel ou wireless, ou qualquer outro eventualmente possível.

2. Os peritos
não deverão vasculhar fotos, vídeos, mensagens, emails, redes sociais ou quaisquer outros dados de cunho pessoal
.

3. Caso seja recebida chamada telefônica após o acionamento dos aparelhos celulares, a mesma deverá ser rejeitada imediatamente, certificando-se a ocorrência.

4. Em relação aos quesitos 10 e 11 da Defensoria Pública, o registro das “últimas conexões wireless” e das “últimas chamadas telefônicas”
deverá se limitar ao dia dos fatos (22.04.2020) e ao dia imediatamente anterior (21.04.2020)
.

5. Os peritos deverão
se ater à produção de respostas aos quesitos apresentados, sendo vedado o acesso de dados desnecessários à conclusão da perícia, em especial dados de cunho pessoal e íntimo
.

INTIME-SE o Ministério Público para apresentar no prazo de cinco dias, caso queira, quesitos a serem respondidos pelos peritos da Politec. [...]” fls. 235/238].

Exsurge da decisão recorrida que a perícia tem por finalidade apurar os crimes ocorridos, sem, contudo, violar a intimidade da vítima, pois expressamente determinou que os dados pessoais, tais como fotografias, vídeos, e-mails e mensagens, dentre outros, não devem ser acessados, mas
apenas e tão somente a coleta de informações que permitam esclarecer o crime
.

O deferimento da quebra do sigilo telefônico não exige todas as cautelas previstas na Lei nº 9.296/96, porque o mero fornecimento de dados telefônicos que podem ter algum vínculo com os fatos investigados não configura quebra indevida do sigilo das telecomunicações.

Não há, na decisão recorrida, qualquer ordem de
“interceptação telefônica”
, mas apenas de acesso a
“dados telefônicos”
, que não se confundem, consoante se observa do seguinte julgado da Corte Cidadã,
verbis
:

“Não se confundem as medidas de quebra de sigilo telefônico com a interceptação de comunicação telefônica, esta última albergada, ademais, pela cláusula de reserva de jurisdição. Daí, não são exigíveis, no contexto da quebra de sigilo de dados, todas as cautelas insertas na Lei 9.296/1996” (STJ, HC nº 237.006/DF, relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 04.08.2014).

No mesmo sentido, trago precedente deste Tribunal, segundo o qual a
“quebra de sigilo dos dados telefônicos, por diferir da interceptação telefônica, não está submetida à cláusula da reserva de jurisdição, e, portanto, não exige todas as cautelas previstas na Lei nº 9.296/96, sendo dispensada maiores motivações ao seu deferimento, sem que configure inobservância à regra do art. 93, inc. IX, da CF/88”
[HC nº 1000738-61.2018.8.11.0000, rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 07.03.2018].

Essa mesma conclusão foi adotada por esta 1ª Câmara Criminal no HC nº 1007926-71.2019.811.0000, da Relatoria do Des. Paulo da Cunha, permitindo o acesso a dados telefônicos, sem que isso configure quebra do sigilo de comunicação telefônica, constitucionalmente assegurado.

No caso vertente, como visto,
o magistrado delimitou expressamente os dados que devem ser extraídos, com a única finalidade de elucidar os crimes em apuração na ação penal
, não havendo
qualquer inobservância à regra do artigo 93, IX, da CF/88, porquanto, como já destacado, o fornecimento de tais dados não está submetido à cláusula da reserva de jurisdição, por não consistir em quebra indevida do sigilo das telecomunicações, o que afasta a alegação do recorrente de que a decisão e provas decorrentes da medida estejam eivadas de vício, a ensejar a nulidade delas.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020